Tribunal: STF
Processo: HC 257281
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adryan Felipe dos Santos Pontes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 974.638/SP (evento 4).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (evento 3, fls. 8-25).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Aduz que “não há que se falar em grande quantidade de droga apreendida, pelo contrário, pois no presente caso apurou-se o tráfico de, 186 porções de maconha, com peso líquido de 465,2g, e 312 pedras de crack, com peso líquido de 55,3g”. Salienta que não foi comprovada a dedicação à atividade criminosa. Pugna, em medida liminar e no mérito, pelo redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus anteriormente impetrado, nem reconheceu flagrante ilegalidade na não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por entender que o agravante se dedicava a atividades criminosas. 



    2. O Juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, destacou que os réus possuíam 312 pedras de crack e 186 porções de maconha, além de petrechos para embalo e balança de precisão, indicando a prática de tráfico de drogas. A existência de antecedentes infracionais recentes pela prática do mesmo delito e condenação, ainda pendente de trânsito em julgado, pelo mesmo delito, após atingir a maioridade, foram considerados para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena. 



    3. O Tribunal de origem confirmou a decisão de primeira instância, afirmando que os réus não preenchiam os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devido à dedicação a atividades criminosas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando a alegação de primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O Tribunal de origem concluiu que o agravante se dedicava a atividades criminosas, com base em elementos concretos dos autos, como registros de atos infracionais recentes pela prática de tráfico, e condenação, ainda pendente de trânsito em julgado, pelo mesmo delito, após atingir a maioridade, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 



    6. A análise dos requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado envolve apreciação subjetiva, que foi devidamente realizada pelas instâncias ordinárias com base nos elementos dos autos. 



    7. A reforma das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o Tribunal local deu provimento parcial ao recurso de apelação, tendo sido imposta a pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “(...)



    Dessume-se dos depoimentos dos policiais militares Paulo Roberto Caetano Júnior e Edgar Rogério Arantes, que, em patrulhamento pelo local dos fatos, receberam denúncia de um popular sobre um rapaz que estaria traficando drogas em sua residência, informando o endereço. Solicitaram apoio de outra viatura e se dirigiram até o local indicado. Abordaram o réu sentado defronte a residência e, com ele, encontraram maconha. Durante a abordagem, a acusada saiu de dentro da residência, momento em que também foi abordada e, com ela, encontraram 26 pedras de crack. Questionados, os acusados admitiram que estavam traficando e indicaram o local onde havia mais drogas, sendo apreendidas mais porções de crack e maconha, além de petrechos relacionados ao tráfico (balança de precisão e rolos de filme plástico) na laje da casa.



    Ora, restou claro que os réus foram flagrados guardando, mantendo em depósito e trazendo consigo considerável quantidade de entorpecentes - 186 porções de maconha, com peso líquido de 465,2g, e 312 pedras de crack, com peso líquido de 55,3g , já embalados em frações individuais, prontos para a venda, além de petrechos relacionados ao tráfico (uma balança de precisão e três rolos de filme plástico) com resquícios de maconha.



    (...)



    Certa, pois, a condenação dos Apelantes pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, resta apenas analisar a reprimenda imposta.” (destaquei)



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e manteve a decisão proferida pela instância antecedente, à seguinte consideração (evento 3):



    “Ainda na primeira fase, a d. Magistrada elevou a pena-base do corréu Adryan em mais 1/6, considerando a sua personalidade criminosa, evidenciada pela análise da certidão de fls. 105/107 e da FA de fls. 108/110, as quais informam a existência de atos infracionais e de ação penal em curso.



    (...)



    Na terceira fase, não cabe a figura do tráfico privilegiado para ambos os réus, eis que não preenchidos todos os seus 4 (quatro) requisitos, elencados no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Efetivamente, tal minorante foi criada pelo legislador como implementação de política criminal com finalidade específica, de maneira que a sua incidência pressupõe que o agente preencha todos os quatro requisitos legiferados, ou seja, que cumulativamente (1) haja primariedade, que (2) exista bons antecedentes, que (3) inexista dedicação a atividades criminosas nem (4) integração a organização criminosa, afigurando-se claro, portanto, que, ausente qualquer dessas condições, inacolhível resulta o privilegium legal.” (destaquei).



    Nesse prisma, extraio do acordão do Superior Tribunal de Justiça (evento 4):



    “No caso em análise, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, o agravante “desde a menoridade vem praticando o tráfico de drogas, inclusive com internações anteriores e, logo na sequência da maioridade já tem outra condenação por tráfico”, fundamentos idôneos a afastar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. 



    O acórdão impugnado está em consonância com a orientação da Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento "de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP, de minha relatoria, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021)



    (...)



    Ressalte-se, por fim, que a reforma das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demanda o reexame aprofundado de fatos e provas, o que é inviável no âmbito restrito do habeas corpus.



    (...)



    Dessa forma, não se verifica ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem ou o provimento do presente agravo regimental. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.“ (destaquei).



     



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, ‘a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte’ (HC 235.834-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.02.2024).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024).



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente